Tribunal: TJDFT
Processo: 0720780-45.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-05-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0720780-45.2023.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: BRUNO OLIVEIRA PEDROSA IMPETRANTE: BRUNA MONTEIRO SANTANA AUTORIDADE: JUIZO DO JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL E JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE ÁGUAS CLARAS D E C I S Ã O Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado por B. M. S., em favor do paciente B. O. P., apontando como autoridade coatora o JUIZO DO JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL E JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE ÁGUAS CLARAS. O impetrante informa que foram impostas medidas protetivas ao paciente, em decisão lavrada nos seguintes termos: Vistos, etc. Trata-se de pedido de aplicação de medidas protetivas de urgência formulado por LOURRANE QUEIROGA DE ARAÚJO em desfavor de BRUNO OLIVEIRA PEDROSA, residente e domiciliado no endereço: QNO 16, CONJUNTO 30, CASA 19,CEP: 72260630 - CEILÂNDIA, Estado: DISTRITO FEDERAL, Telefone Celular: (61) 98542-2914, ambos devidamente qualificados na ocorrência policial que instrui os autos. É o breve relatório. Decido. Nos termos do artigo 1o da Lei 11340/2006, as medidas de proteção visam a prevenir a ocorrência ou a evitar a repetição de atos de violência doméstica e familiar definidos nos arts. 5o, incisos I, II e III, e 7o, incisos I, II, III, IV e V, do mesmo diploma legal, salvaguardando o direito à integridade física e psicológica, o direito à vida e os direitos patrimoniais da mulher, violados ou ameaçados de lesão. São requisitos indispensáveis ao deferimento liminar das medidas urgentes de proteção o fumus boni iuris e o periculum in mora, consistentes, o primeiro, em indícios de perigo iminente de ocorrência de quaisquer das formas de violência contra a mulher, e o segundo, em risco de inutilidade do provimento vindicado, caso a medida não seja prontamente deferida. No caso, está caracterizada a fumaça do bom direito, consoante se extrai do termo de declarações prestadas pela requerente à autoridade policial, cuja transcrição se faz oportuna: “'Na data de 01/05/2023, feriado nacional, Bruno, por volta das 14h, foi até a residência da vítima para visitar a filha e lá foi recebido e autorizado a entrar. Por volta das 17h foi avisado pela vítima que o horário já tinha acabado e precisava ir embora, pois a comunicante precisava sair. Bruno então se recusou dizendo que tinha direito de estar ali e que não iria sair da residência. A vítima mais uma vez pediu para que Bruno fosse embora, sob os mesmos argumentos. Sabendo que a vítima estava sozinha, Bruno mais uma vez se recusou a sair, alegando que só iria embora quando quisesse e que a vítima poderia chamar a polícia porque estava no direito dele e não iria sair. Imediatamente a vítima entrou em contato com o advogado que lhe representa e foi orientada a pedir que Bruno se retirasse, pois naquele momento sua autorização de permanecer na residência estava revogada. A vítima já muito nervosa, com medo da reação de Bruno, pela terceira vez pediu que ele se retirasse ou chamaria a polícia. Bruno respondeu que Lourrane poderia chamar a polícia, mas ele não iria sair. Ao tempo em que a vítima pegou seu celular para ligar para a polícia, Bruno saiu da residência, mas ameaçou a vítima de que aquilo não ficaria assim e que ele iria registrar boletim de ocorrência contra a vítima. A comunicante informa que tem acordo verbal para que Bruno visite a filha 2 vezes por semana, com 01h30min de duração, na residência em que a vítima mora com seus familiares. O referido acordo verbal foi feito com os advogados que representam as partes, até decisão em curso processo judicial sigiloso em curso na 2a VARA DE FAMÍLIA DE ÁGUAS CLARAS-DF. A vítima não se sente mais segura na presença de Bruno tendo em vista suas reiteradas ações agressivas tentando coagir a comunicante a recebê-lo na hora que acha conveniente. Tem medo de sair sozinha, pois não sabe o que Bruno pode fazer. A vítima e seus familiares não mais autorizam Bruno a entrar na casa''. ”. Conquanto incipientes, as informações constantes dos autos apontam para desajustes na vida dos envolvidos, sendo certo que a aproximação entre eles não se afigura aconselhável, ao menos por ora. O fato noticiado, outrossim, demonstra a necessidade de afastamento entre as partes, sob pena de se abrir oportunidade para um desfecho indesejado. É dizer: os elementos colhidos sinalizam, mesmo que indiciariamente, neste juízo de apertada cognição sumária, que o requerido representa risco concreto e iminente para integridade física e psíquica da requerente, com o que igualmente comprovado o perigo de demora. Ante o exposto, com fundamento no artigo 22, da Lei 11.340/06, DEFIRO o pedido formulado e aplico a BRUNO OLIVEIRA PEDROSA as seguintes medidas, em favor de LOURRANE QUEIROGA DE ARAÚJO: - proibição de aproximação da requerente, familiares e testemunhas, fixado o limite mínimo de 300 (trezentos) metros de distância; - proibição de contato com a requerente, familiares e testemunhas por qualquer meio de comunicação, tais como ligação telefônica, WhatsApp, e-mail, Facebook, Instagram e outros. Os demais pedidos não ostentam a urgência necessária para serem apreciados em sede de plantão, razão pela qual relego o exame para o Juízo natural. A proibição de aproximação e de contato entre o requerido e a requerente deverá ser respeitada por ambos. Nos termos dos artigos 20 e 24-A da Lei 11.340/06, fica o requerido advertido de que o descumprimento das medidas determinadas na presente decisão ensejará a decretação de sua prisão preventiva. Intime(m)-se as partes, notadamente a requerente, nos termos do art. 21 da Lei 11.340/06. Em caso de necessidade, requisite-se auxílio de força policial. Fica ressalvada a possibilidade de alteração das medidas protetivas pelo juízo natural da causa, a quem compete análise mais aprofundada da relação ora discutida. Dê-se ciência ao Ministério Público, na forma prevista no § 1o do art. 19 da Lei 11.340/06, na vara de origem. Remetam-se os autos ao Juízo Natural. Confiro a esta decisão FORÇA DE MANDADO ou CARTA PRECATÓRIA, se o caso. O impetrante aduz, em síntese, que manteve um relacionamento com a suposta vítima da qual nasceu uma filha, sobre a qual tramita ação de guarda compartilhada com regulamentação de visitas. Verbera que a suposta vítima estaria usando as medidas protetivas para obter vantagem no indigitado processo de guarda e que há algum tempo aquela estaria dificultando a convivência entre o paciente e a filha, praticando alienação parental. Acrescenta que as condutas que lhe são imputadas são denunciação caluniosa, visto que o paciente nunca foi pessoa violenta, sendo cidadão de reputação ilibada, sem antecedentes, trabalhador e estudante, que reside com os pais e paga a pensão para a filha. Indica que a decisão está amparada apenas nas alegações da vítima e que não há nenhuma prova da existência de qualquer tipo de violência e que a gravação apresentada não aponta qualquer ato violento, afirmando, ainda, não estrem presentes os requisitos para as medidas protetivas aplicadas. Verbera, ainda, que o paciente já registrou dois boletins de ocorrência em desfavor da suposta vítima e que é essa que não se conforma com o fim do relacionamento é quer prejudicar o genitor da criança. Em face da alegada coação ao seu direito de ir e vir, além de todo constrangimento, limitação de frequentar lugares costumeiros, bem como da violação à sua dignidade, pugna pela concessão de liminar para que seja suspensa o apontado ato coator, permanecendo a medida somente em relação a vítima/genitora, sendo lhe autorizado o contato com os parentes, para que uma 3a pessoa da família possa assegurar o contato entre o paciente e sua filha. DECIDO. Em sede de cognição sumária, não vejo relevância jurídica na impetração apta a autorizar o deferimento da liminar almejada. Como cediço, no sistema penal, a liberdade é a regra, que somente pode ser afastada se cumpridos os requisitos legais para a segregação cautelar. Para assegurar essa garantia de liberdade, de natureza constitucional, o habeas corpus se mostra instrumento legítimo para o exercício da proteção assegurada. Sobre o tema, vale o escólio de abalizada doutrina[1]: O habeas corpus, entre nós, como o Amparo Constitucional na Espanha e no México, tem sido historicamente o grande instrumento que resguarda o cidadão de abusos praticados por agentes do sistema penal, de policiais a juízes, passando por membros do Ministério Público e até agentes do sistema penitenciário. É, portanto, um importante instrumento de fazer respeitar os Direitos Fundamentais que atinam com o processo penal. Não apenas a liberdade é protegida de forma imediata, mas, também, de forma mediata, quando se resguarda o devido processo legal. Lembremo-nos, com Luís Roberto Barroso, que a cláusula do devido processo legal “tem versão substantiva, ao lado da processual, que deságua no princípio da razoabilidade, cuja finalidade é, precisamente, assegurar ao magistrado a realização da justiça do caso concreto” Em se tratando de medidas protetivas que estabelecem restrições de direito, com base na Lei no 11.340/2006 (Lei Maria da Penha), em face da natureza jurídica do bem assegurado e do próprio escopo das restrições, assim ficou prescrito os seus requisitos: Art. 19. As medidas protetivas de urgência poderão ser concedidas pelo juiz, a requerimento do Ministério Público ou a pedido da ofendida. § 1o As medidas protetivas de urgência poderão ser concedidas de imediato, independentemente de audiência das partes e de manifestação do Ministério Público, devendo este ser prontamente comunicado. § 2o As medidas protetivas de urgência serão aplicadas isolada ou cumulativamente, e poderão ser substituídas a qualquer tempo por outras de maior eficácia, sempre que os direitos reconhecidos nesta Lei forem ameaçados ou violados. § 3o Poderá o juiz, a requerimento do Ministério Público ou a pedido da ofendida, conceder novas medidas protetivas de urgência ou rever aquelas já concedidas, se entender necessário à proteção da ofendida, de seus familiares e de seu patrimônio, ouvido o Ministério Público. § 4o As medidas protetivas de urgência serão concedidas em juízo de cognição sumária a partir do depoimento da ofendida perante a autoridade policial ou da apresentação de suas alegações escritas e poderão ser indeferidas no caso de avaliação pela autoridade de inexistência de risco à integridade física, psicológica, sexual, patrimonial ou moral da ofendida ou de seus dependentes. § 5o As medidas protetivas de urgência serão concedidas independentemente da tipificação penal da violência, do ajuizamento de ação penal ou cível, da existência de inquérito policial ou do registro de boletim de ocorrência. § 6o As medidas protetivas de urgência vigorarão enquanto persistir risco à integridade física, psicológica, sexual, patrimonial ou moral da ofendida ou de seus dependentes. Consoante se depreende, para o seu deferimento, exige-se cognição, mesmo que sumária, da existência de risco à integridade física, psicológica, sexual, patrimonial ou moral da ofendida ou de seus dependentes. Vale destacar que não é exigida a tipificação penal da conduta. No caso em apreço, o relato da vítima e as próprias razões expendidas pelo impetrante estão a indicar animosidade excessiva crescente entre essa e o paciente, tanto que há boletins de ocorrência lavrado por ambos os genitores da criança. Em se tratando de violência no âmbito de relações afetivas ainda existentes ou já encerradas, deve se privilegiar a cautela para se evitar a escalada da litigiosidade que pode vir a desembocar em atos efetivos de violência, cuja legislação preocupou-se em prevenir. Vale destacar que as medidas deferidas são brandas e apenas asseguram o distanciamento entre as partes, o que nas atuais circunstâncias se mostra bastante pertinente. Em relação ao convívio do genitor com sua filha, trata-se de matéria afeta à ação de guarda compartilhada e de regulamentação de visita, cujo juízo poderá estabelecer regime próprio de convivência que resguarde o cumprimento das medidas protetivas enquanto vigorarem. Sobre o tema, confira-se a orientação jurisprudencial: PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ORDINÁRIO. NÃO CONHECIMENTO. INEXISTÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE HÁBIL A ENSEJAR A CONCESSÃO DA ORDEM, DE OFÍCIO. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE RISCO CONCRETO À OFENDIDA. INVIABILIDADE DE ANÁLISE NA VIA ELEITA. LEI MARIA DA PENHA. MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA QUE OBRIGAM O AGRESSOR (ART. 22, INCISOS I, II E III, DA LEI N. 11.340/2006). NATUREZA JURÍDICA CAUTELAR DE CARÁTER EMINENTEMENTE PENAL. TUTELA DE DIREITOS FUNDAMENTAIS DO OFENSOR E OFENDIDA. MAIOR EFICÁCIA ÀS GARANTIAS PROCESSUAIS DO POTENCIAL AGRESSOR, EM FAVOR DO STATUS LIBERTATIS, E SALVAGUARDA DA INTEGRIDADE FÍSICA E PSÍQUICA DA VÍTIMA, FAMILIARES E TESTEMUNHAS. MANDAMUS SUCEDÂNEO DE RECURSO NÃO CONHECIDO. 1. A Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça assentou que não se admite habeas corpus substitutivo ou sucedâneo de recurso próprio, caso em que não se conhece da impetração, exceto quando configurada flagrante ilegalidade que permita a concessão da ordem de ofício. 2. Hipótese em que o paciente objetiva a revogação de medidas protetivas de urgência deferidas e sucessivamente prorrogadas pelo Juízo singular, a despeito do arquivamento de inquérito policial instaurado para apurar potencial crime de ameaça, sob a alegação de ausência de risco concreto à ofendida. 3. Não há que se falar em patente constrangimento ilegal quando apresentada fundamentação idônea para o deferimento das medidas protetivas de urgência, evidenciada no risco à incolumidade da ofendida. As instâncias ordinárias assinalaram que tramita ação judicial de reconhecimento e dissolução de união estável e a partilha de bens oferecida pela suposta vítima contra o potencial ofensor e apontaram a necessidade concreta de se evitar desentendimentos e ameaças ao longo do processo. 4. Inexistindo manifesta teratologia ou ilegalidade, não coaduna com a estreita via do habeas corpus, em razão da exigência de revolvimento do conteúdo fático-probatório, a análise das peculiaridades do caso concreto para fins de aferição da adequação e necessidade na manutenção das medidas protetivas de urgência deferidas pelo Juízo singular. 5. A Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, ao interpretar o regime jurídico de medidas dispostas na Lei Maria da Penha, por maioria, firmou orientação de que "[a]s medidas protetivas de urgência previstas nos incisos I, II e III do art. 22 da Lei Maria da Penha têm caráter eminentemente penal, porquanto restringem a liberdade de ir e vir do acusado, ao tempo em que tutelam os direitos fundamentais à vida e à integridade física e psíquica da vítima" (REsp n. 2.009.402/GO, relator Ministro RIBEIRO DANTAS, em que fui relator para o acórdão, QUINTA TURMA, DJe de 18/11/2022). 6. A aplicação das medidas protetivas de urgência que obrigam o agressor dispostas no art. 22, incisos I, II e III, da Lei Maria da Penha implica uma dupla tutela ao disponibilizar à ofendida um meio célere de proteção própria, de familiares e testemunhas, bem como garantir ao potencial ofensor, caso queira, a possibilidade de se insurgir contra sua imposição ou manutenção sem que tenha que suportar os efeitos da revelia próprios ao processo civil. 7. Habeas Corpus não conhecido. (HC n. 762.530/RS, relator Ministro Ribeiro Dantas, relator para acórdão Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 6/12/2022, DJe de 16/12/2022.) Ressalte-se que a própria decisão objurgada ressalvou a possibilidade de o juízo natural da causa, após se aprofundar quanto às circunstâncias vivenciadas pelas partes, adequar as medidas aplicadas. Nesse contexto, constatada a conveniência, por ora, das medidas impostas, não se verifica o vindicado constrangimento ilegal, devendo ser mantida a decisão atacada. Ante o exposto, indefiro a liminar vindicada. Requisitem-se informações ao juízo da causa. Intimem-se Após, colha-se o parecer do Ministério Público. Brasília/DF, de maio de 2023. Desembargadora LEILA ARLANCH Relatora [1] TORON, Alberto Zacharias. Habeas Corpus [livro eletrônico] : Controle do devido processo legal : questões controvertidas e de processamento do writ / Alberto Zacharias Toron. -- 5. ed. -- São Paulo : Thomson Reuters Brasil, 2022.